Tribunal: TJSP
Processo: 0017711-67.2020.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO SINGULAR QUE RECUSOU A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DELITO CUJA PENA MÍNIMA É SUPERIOR A QUATRO ANOS. REQUISITO ESSENCIAL DO ARTIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO PREENCHIDO. ADEMAIS, NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DA INSTRUÇÃO PARA ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO SINGULAR QUE RECUSOU A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DELITO CUJA PENA MÍNIMA É SUPERIOR A QUATRO ANOS. REQUISITO ESSENCIAL DO ARTIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO PREENCHIDO. ADEMAIS, NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DA INSTRUÇÃO PARA ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA. MANUTENÇÃO. Assertiva ministerial de que, no caso dos autos, embora seja o crime imputado de natureza grave, tanto que equiparado a hediondo, preenche o acusado as condições para a benesse, em sendo ele primário e sem outros registros criminais, o que implicará, necessariamente, no reconhecimento do tráfico privilegiado e, aplicada a redução máxima, a pena mínima é inferior ao lapso de quatro anos exigido na lei Penal. Descabimento. Primariedade e bons antecedentes que não ensejam a aplicação automática do redutor previsto no artigo 33, § 4o da lei no 11.343/06, tampouco possível nesta fase a antevisão do quantum de eventual redução, sendo necessária a análise – pelo juiz natural de conhecimento - de outros fatores à aferição do cabimento do benefício, o que torna imperiosa a instrução penal, com vistas à apuração da realidade dos fatos, na íntegra. Acusado apanhado com razoável porção de entorpecente de elevado potencial deletério (16 porções de cocaína), que admitiu ter a intenção de entregar a terceiros, ademais. Ademais, não evidenciada a suficiência da providência à prevenção e repressão da conduta em investigação.
Recurso em sentido estrito desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0017711-67.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido REDA
WALID EL HAYEK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0017711-67.2020.8.26.0050 -Voto no 007809
2
VOTO:
007809
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO:
0017711-67.2020.8.26.0050
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO:
REDA WALID EL HAYEK (SOLTO)
COMARCA:
SÃO
PAULO/FORO
CENTRAL
CRIMINAL DA BARRA FUNDA DIPO
SEÇÃO 3.1.1
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO SINGULAR QUE
RECUSOU A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DELITO CUJA PENA
MÍNIMA É SUPERIOR A QUATRO ANOS. REQUISITO
ESSENCIAL DO ARTIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL NÃO PREENCHIDO. ADEMAIS, NECESSIDADE DE
INSTAURAÇÃO
DA
INSTRUÇÃO
PARA
ANÁLISE
DA
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE
REDUÇÃO DE PENA. MANUTENÇÃO. Assertiva ministerial de
que, no caso dos autos, embora seja o crime imputado de
natureza grave, tanto que equiparado a hediondo, preenche o
acusado as condições para a benesse, em sendo ele primário e
sem
outros
registros
criminais,
o
que
implicará,
necessariamente, no reconhecimento do tráfico privilegiado e,
aplicada a redução máxima, a pena mínima é inferior ao lapso
de
quatro
anos
exigido na lei Penal. Descabimento.
Primariedade e bons antecedentes que não ensejam a aplicação
automática do redutor previsto no artigo 33, § 4o da lei no
11.343/06, tampouco possível nesta fase a antevisão do
quantum de eventual redução, sendo necessária a análise
pelo juiz natural de conhecimento - de outros fatores à aferição
do cabimento do benefício, o que torna imperiosa a instrução
penal, com vistas à apuração da realidade dos fatos, na íntegra.
Acusado apanhado com razoável porção de entorpecente de
elevado potencial deletério (16 porções de cocaína), que
admitiu ter a intenção de entregar a terceiros, ademais.
Ademais, não evidenciada a suficiência da providência à
prevenção e repressão da conduta em investigação.
Recurso em sentido estrito desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0017711-67.2020.8.26.0050 -Voto no 007809
3
Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a respeitável decisão de fls.
40/45, que recusou a homologação de acordo de não persecução penal
proposto, por considerá-lo incabível no espécie, em se cuidando de imputação
relativa à tráfico de drogas, delito com pena mínima superior a quarto anos.
Busca a homologação do acordo, ao
argumento de que, em sendo o acusado primário e de bons antecedentes, que
foi apanhado com pequena quantidade de entorpecente, longe de ponto de
tráfico conhecido e tendo ele admitido a intenção de compartilhar, a título
gratuito, os estupefacientes com amigos, fará jus ao redutor previsto no artigo
33, § 4o da Lei 11.343/06, que, aplicado em seu patamar máximo sobre a pena
mínima para o tráfico, implicaria em sanção em muito inferior aos quatro anos
exigidos pelo artigo 28-A do Código de Processo Penal (fls. 1/9).
Contraminutado
o
recurso
pela
Defensoria Pública, que manifestou concordância com o pleito ministerial (fls.
62/67), houve manutenção da respeitável decisão recorrida (fl. 68).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça,
em respeitável parecer lançado nos autos, opinou pelo provimento (fls. 80/89).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Segundo o termo circunstanciado (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0017711-67.2020.8.26.0050 -Voto no 007809
4
16/17), o auto de exibição/apreensão (fl. 20) e laudo de constatação (fls.
24/25), no dia 30.04.2020, por volta das 20h30min., o increpado REDA WALID
EL HAYEK, conduzia o veículo GM/Prisma, placas EUM1386, na Av. Washington
Luis, altura do no 4.547, Campo Belo nesta Capital, e, ao avistar a viatura policial
manifestou nervosismo, o que motivou a ordem de parada dada por policiais
militares em patrulhamento. Durante a revista pessoal, foram encontrados R$
215,00 em seu bolso e, no veículo, mais precisamente na porta, foi localizado
uma embalagem de batatas fritas, onde estavam ocultas 16 porções de cocaína
(10,6g).

Inquirido,
Reda
admitiu,
tanto
informalmente, como em solo policial (fl. 21) que a droga era dele e que tinha
intenção de compartilhá-la, a título gratuito, com amigos.
O Ministério Público, entendendo não ser
o caso de arquivamento do inquérito, formulou proposta de acordo de não
persecução penal, entendendo que o caso se adequa aos ditames do artigo 28-A
do Código de Processo Penal (fls. 34/37).
A ilustre magistrada, todavia, recusou-se
a homologar o acordo, em decisão deveras bem fundamentada, firme no
entendimento de que:
“(...) A pena mínima cominada ao crime tipificado
no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, é de cinco anos,
o que inviabiliza, objetivamente, a proposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0017711-67.2020.8.26.0050 -Voto no 007809
5
(...) A mera primariedade do investigado não
autoriza, em cognição sumária, a conclusão de que ele
também não se dedique às atividades criminosas nem
integre organização criminosa, requisitos estabelecidos
pelo parágrafo 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/06
para o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado.
Aliás, o referido diploma legal prevê uma causa de
redução de pena, a ser objeto de análise pelo juiz
natural, quando da prolação de sentença. Não cria uma
nova figura típica, o tráfico de drogas praticado por
pessoa primária, o que possibilitaria que, já quando do
oferecimento da denúncia, a acusação assim definisse o
crime.
É tarefa do juiz natural, não do que conduz o
inquérito nem da acusação, verificar, em cada caso
concreto, se o já então acusado faz jus ao benefício
mencionado. E essa análise não pode ficar reduzida à
mera consulta das informações existentes nos autos
sobre os seus antecedentes.
Apenas durante a instrução, as testemunhas,
submetidas ao rigor do contraditório, revelarão, com
riqueza de detalhes, se o acusado por tráfico já estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0017711-67.2020.8.26.0050 -Voto no 007809
6
há muito vendendo drogas no local da sua prisão. Se ele
era conhecido dos policiais por estar envolvido com
facção criminosa. Cópias de disque-denúncia podem
surgir, descrevendo atividades criminosas anteriores do
acusado. Aquele que comprou a droga do acusado
poderá revelar que já o fazia, rotineiramente, antes.
O interrogatório judicial do acusado poderá
demonstrar que ele não tem fonte lícita de renda,
indicando que faz do tráfico o seu meio de vida ou que,
quando adolescente, foi abordado diversas vezes pela
polícia vendendo drogas.
É certo que o artigo 28-A, §1o, do Código de
Processo Penal manda que as causas de aumento e
diminuição da pena sejam consideradas para a
verificação da viabilidade do acordo.
Todavia, diverso é o caso da causa de diminuição
prevista no § 4o do artigo 33 da 11.343/2006, cuja
aplicação depende da análise não apenas de requisitos
objetivos, mas também subjetivos, exame que demanda
dilação probatória e é, portanto, de competência do juiz
a quem competirá o julgamento da causa.
Por outro lado, a mera quantidade de droga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0017711-67.2020.8.26.0050 -Voto no 007809
7
apreendida
não
autoriza,
isoladamente,
o
reconhecimento da causa de redução de pena.
Sabe-se que, via de regra, o traficante não carrega
consigo toda a droga que tem à sua disposição para a
venda, até porque sabe que pode se beneficiar caso seja
preso em poder de menor quantidade. (...)
Enfim, não se pode subtrair do juiz natural do feito
a análise desses elementos de prova, para a aplicação ou
não, no momento oportuno, daquilo que é, apenas, uma
causa de diminuição da pena.
Mas, ainda que assim não fosse, a proposta de
acordo, na hipótese, não poderia ser homologada.
Cumpre ao juiz, nos termos do artigo 28-A, §4o, do
Código de Processo Penal, a análise da voluntariedade e
da legalidade do acordo.
E, um dos requisitos legais para o acordo é o de
que seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime.
A homologação do acordo também ofenderia o
princípio da proporcionalidade, no aspecto da proibição
da proteção penal insuficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0017711-67.2020.8.26.0050 -Voto no 007809
8
(...) É sabido que o tráfico é o crime que alimenta a
criminalidade organizada no país. É, sem dúvida, a mais
lucrativa atividade ilícita do Brasil, movimentando
dezenas de bilhões de dólares por ano.
Resultado disso é o fortalecimento das facções
criminosas, cujos métodos de atuação, como é notório,
envolvem a prática de outros tantos crimes violentos.
A punição do traficante, mesmo o menor, no mais
das vezes a serviço do crime organizado, é a única
medida capaz de interromper ou, ao menos, perturbar o
funcionamento dessa cadeia de eventos, impedindo o
retorno imediato e a sensação de impunidade que
estimula a delinquência - do infrator ao convívio dos
demais membros da atividade ilícita.) (...)” (fls. 40/45
destaques do original).
Diante de tão robustos fundamentos,
mais não seria necessário dizer.
Realmente, não se pode perder de vista
que primariedade e bons antecedentes não implicam na aplicação automática
do redutor previsto no artigo 33, § 4o da lei no 11.343/06, sendo necessária a
análise de outros fatores à aferição do cabimento do benefício, o que torna
imperiosa a instrução penal, com vistas à apuração da realidade integral dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0017711-67.2020.8.26.0050 -Voto no 007809
9
fatos, até porque, ao revés do quanto defendido pelo representante do Parquet,
a quantidade de entorpecente apreendida, embora não seja vultosa, tampouco é
desprezível, em se cuidando de 10,6g de cocaína (estupefaciente de altíssimo
poder deletério e viciante) dividida em 16 porções individuais, que o próprio
acusado admitiu tanto aos milicianos que o prenderam, como à autoridade
policial que se destinavam ao consumo de terceiros.
E irrelevante que Reda tenha declarado
que cederia as drogas sem intenção lucro, porquanto a lei não o exige para a
caracterização de tráfico.
Assim, quer porque o delito em que em
tese envolvido o recorrido não tem penas compatíveis com o benefício proposto
pelo Parquet, quer porque não atende à suficiência e proporcionalidade
compatíveis com a prevenção e retribuição pela conduta ilícita e, ainda, sendo
imprescindível a dilação probatória para eventual aplicação (ou não) de
especial causa de redução de pena, impõe-se a confirmação da bem lançada
decisão, da lavra da emiente Doutora Patrícia Álvares Cruz.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora